Tribunal: TCU
Processo: 018.420/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 633733, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 633733, função null, que teve como objeto Objeto: "Xamegão 2008". (no da TCE no sistema: 569/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 9088/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU e nos arts. 11 e 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e em determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Turismo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.420/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Antônio Araújo de Oliveira (XXX.801.094-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.